Tribunal: TJMT
Processo: 0021711-04.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021711-04.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS - CPF: 853.426.291-87 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Heriewerton Silvander dos Reis
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez com Pedido Alternativo de Auxílio Acidente
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, tendo em vista que não restou demonstrada a incapacidade para o trabalho habitual.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, porém suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 5751763) diz,
Heriewerton Silvander dos Reis
, que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que as demais provas carreadas aos autos desde a propositura da ação, demonstram de forma clara, a incapacidade do Apelante que perdurou desde os fatos pressupostos até o momento.

Defende que, é por essa razão que o parecer do Perito Judicial não merece sobressair em face dos demais médicos especialista que emitiram seus entendimentos diverso deste.

Pugna pela necessidade de concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do provimento do recurso e perigo de dano irreparável.

Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença
in totum
, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de que seja a ele deferido o benefício de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente auxílio acidente, ou ainda, que determine a reabertura da instrução, para realização de nova perícia, ante a existência de contradições graves entre o laudo pericial judicial e os documentos acostados aos autos.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, invertendo o ônus da sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 5751769.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 5989239) entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Heriewerton Silvander dos Reis
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez com Pedido Alternativo de Auxílio Acidente
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, tendo em vista que não restou demonstrada a incapacidade para o trabalho habitual.

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor ajuizou Ação Previdenciária em desfavor do INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ou alternativamente auxílio acidente.

Afirma que, iniciou sua vida laboral em 07-1-2000,
exercendo a função de operador de caixa; todavia, a partir de 18-3-2005, passou a exercer a função de atendimento de balcão, e posteriormente a função de caixa em uma instituição bancária.

Sustenta que, em meados de 2006, ante a realização dos movimentos repetitivos para realização do labor, passou a demonstrar doenças ocupacionais (compressão do plexo braquial e comprometimento vascular ocasionados pela movimentação dos membros superiores e tendinite do supra espinhoso), motivo pelo qual afastou do trabalho com percepção de benefício previdenciário.

Afirma que, os afastamentos se tornaram constantes e cada vez mais próximos, pois quando retornava ao labor, exercendo suas funções as dores ficavam mais intensas.

Relata que, a percepção do auxílio-doença persiste até hoje, estando o Apelante afastado de suas funções, ante a necessidade de tratamento médico, razão pela qual, há muito tempo já se mostrou incapaz de retornar as suas atividades laborais.

A tutela antecipada foi deferida parcialmente em 7-1-2013, determinando o restabelecimento e manutenção do auxílio doença, conforme se verifica do ID n. 5751501

A perícia médica oficial foi realizada em 6-4-2017 e o Laudo pode ser conferido no ID
5751660
.

As partes manifestaram nos autos, conforme se verifica do ID n. 5751667 e 5751668.

A Perita respondeu aos quesitos complementares indicados pelo Autor, conforme se verifica do ID n. 5751672.

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre o Autor.

Do recurso de apelação do Autor

Consoante relatado, insurge-se o Autor contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que seja analisado todos os documentos adequadamente, reformando-se a sentença nos termos da fundamentação exposta, concedendo ao Apelante o benefício requerido, qual seja, aposentadoria por invalidez, ou alternativamente auxílio-acidente, ou ainda, que determine a reabertura da instrução, para realização de nova perícia, ante a existência de contradições graves entre o laudo pericial judicial e os documentos acostados aos autos.

Ab initio,
no que tange ao pleito do Recorrente, em que pugna pela necessidade de concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do provimento do recurso e do perigo de dano irreparável, deixo de apreciá-lo, tendo em vista que será analisado o mérito recursal.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação de
Heriewerton Silvander dos Reis
, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID 5751660), subscrito pela
Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro – CRM-MT 2311
, observa-se que:

[...]

1 – IDENTIFICAÇÃO DA (O) AUTOR (A):

NOME:
Herieweron Silvander dos Reis

RG: 6736925/SSP/PR

CPF: 853.426.291-87

DATA DE NASCIMENTO:
12.10.1979 (37 anos e 6 meses)

GRAU DE INSTRUÇÃO:
Ensino Superior Completo (formado em direito).

[...]

4 – RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO (FLS. 193/194).

4.1 O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

R – Sim. Doenças degenerativas na coluna lombar e cervical (espondilose e discopatia degenerativa) desde 2012 e Tendinopatia do supraespinhal desde 2008 conforme exame complementar e relatório médico.

4.2 Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requente?

R – É degenerativa.

[...]

4.4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pela Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta
: Não existe nexo causal por patologias de coluna cervical, lombar e ombros. Em 2008 com foi diagnostico com epicondilite lateral, sinovite e tenossinovite. A atividade laborativa do requerente foi um fator contributivo no agravamento das patologias multifatorial pelo histórico da doença, laudo pericial do local de trabalho realizada em 2009 e causada por movimentos repetitivos em condições anti - ergonômicas. No momento não apresenta essas patologias e foram tratadas.

4.6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?
R –
É bom estado geral. Todos os movimentos dos membros a coluna cervical e lombar preservada, leve diminuição da força muscular nos membros superiores, referiu dor na coluna cervical e nos ombros ao realizar testes específicos e sem atrofia muscular. Leve diminuição da sua capacidade funcional.

[...]
4.11. O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

R – Não há incapacidade laborativa com uso de cadeira, mesa ergonômica e análise ergonômica do posto de trabalho (adequação do posto de trabalho ao requerente) e evitando excesso de trabalho.

[...]

4.17. O requerente é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R- Não

[...]

4.24. Face a sequela ou doença o periciado está:

A. Com sua capacidade laborativa reduzida porém não impedido de exercer a mesma atividade?

R. Não há incapacidade laborativa com uso de cadeira, mesa ergonômica e análise ergonômica do posto de trabalho (adequação do posto de trabalho ao requerente) e evitando o excesso de trabalho

B. Impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra?

R. Não

C. Inválido para o exercício de qualquer atividade?

R. Não

Desse modo, não há incapacidade ao desempenho da atividade laborativa habitual ou qualquer outra.

E finaliza o
expert
,
c
om base nos elementos e fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que o requerente com diagnóstico de doenças degenerativas na coluna lombar e cervical (espondilose e discopatia degenerativa) e Tendinopatia do supraespinhal bilateral nos ombros. Quanto à incapacidade:
Não há incapacidade laborativa habitual
. Quanto ao nexo causal:
Não há nexo causal por patologias de coluna cervical, lombar e ombros.

[Destaquei]

E, ainda, a perita oficial
respondeu aos quesitos complementares indicados pelo Autor, conforme se verifica do ID n. 5751672, no qual afirmou que:

[...]

5 – As doenças desfiladeiro torácico e bursite mencionadas nos laudos apresentados com a inicial são doenças degenerativas?

R – sim

6 – As doenças desfiladeiro e bursite mencionadas nos laudos apresentados com a inicial, podem ter sido originadas da função desempenhada pelo requerente?

R – Não.

Como se pode observar, nada obstante o Autor, ora Apelante apresente sequela de doenças degenerativas na coluna lombar e cervical e tendinopatia do supraespinhal bilateral, não há repercussão na sua capacidade laborativa, uma vez que o exame clínico realizado no ato da perícia, consignou-se que o Autor apresenta
Todos os movimentos dos membros a coluna cervical e lombar preservada, leve diminuição da força muscular nos membros superiores.

Vale ressaltar que, não há incapacidade laborativa, tampouco a sua redução, fato atestado pelo perito oficial.

Friso, por oportuno, a natureza indenizatória do auxílio-acidente, pela perda parcial da capacidade laborativa do segurado; logo, se ausente sequela definitiva, não há repercussão nas atividades laborativas e, assim, não estão preenchidos os requisitos ao deferimento de qualquer benefício previdenciário.

O assunto foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1109591), firmando-se a tese nº 416:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
[Destaquei]

Nesse sentido, colaciono ementa do recurso representativo da controvérsia e de outros julgados, do próprio STJ e deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1109591/SC, Relator: Min. Celso Limongi, 3ª Seção, DJe 8/9/2010). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1
.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignada sequer a incapacidade parcial e temporária do Autor, de modo que Ele não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a prova colacionada aos autos e o diagnosticado pelo jurisperito acerca das queixas apresentadas pela requerente, de que as lesões osteo-musculares que a acomete são leves e não incapacitantes, encontrando-se, portanto, apta a desenvolver suas atividades habituais; bem como,
não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter sofrido qualquer redução ou supressão em sua capacidade laborativa, de certo que não pode lograr êxito na demanda que intentou contra o INSS, de onde se conclui que o resultado da sentença de primeiro grau não podia ter sido outro senão a improcedência da ação. Sentença Mantida.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0088574-79.2003.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017).

(TJ-BA - APL: 00885747920038050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 7/3/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. LESÕES FÍSICAS NOS MEMBROS SUPERIORES DESENVOLVIDAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL COMO SERVENTE DE SUBSOLO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DÉFICIT FUNCIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.

"Atestado pela perícia médica que a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho não causa incapacidade laboral, não é devido qualquer benefício acidentário
" (AC n. 2014.068520-3, de Anita Garibaldi, rel. Des. Jaime Ramos, j. 4-12-2014). HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(TJ-SC - AC: 20140283810 Criciúma 2014.028381-0, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 7/7/2015, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Por fim, no tocante à alegação de que se faz necessário a
reabertura da instrução, para realização de nova perícia, ante a existência de contradições graves entre o laudo pericial judicial e os documentos acostados aos autos, entendo que não deve prosperar.

Isso porque,
o laudo pericial e complementar, acostado aos autos, são completos e a
expert
nomeada possui capacidade técnica para concluir sobre a existência de acidente de trabalho ou de doença ocupacional ou não do autor, ora Apelante, e se houve ou não redução da capacidade funcional do segurado após ter adquirido moléstia de cunho ocupacional, equiparada a acidente de trabalho.

Não se discute que, nos termos do art.
479
do
Código de Processo Civil de 2015
, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art. 371, do CPC, cabe ao Magistrado apreciar a prova constante dos autos, desde que indique as razões de formação de seu convencimento.

Os laudos periciais contêm informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclareceram adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho ou as condições de trabalho do segurado, bem como se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez.

Portanto, não se faz necessário a reabertura de instrução, para realização de nova perícia, dado que os laudos periciais são substanciosos e conclusivos acerca das consequências trazidas pela moléstia que acomete a parte autora no desempenho de suas ocupações laborais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR
PERÍCIA
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSE DESTA NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a
perícia
judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como no caso em apreço, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário.

(TJSC.
AC n. 0300857-23.2016.8.24.0016
, de Capinzal. Relator: Desembargador Cid Goulart. Julgado em 28.11.2017). [Destaquei]

ACIDENTE DO TRABALHO - ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - PROVA SEGURA EM SENTIDO OPOSTO - CRÍTICAS INSUBSISTENTES À
PERÍCIA
E À ESPECIALIDADE DA PROFISSIONAL - MERO INCONFORMISMO - HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO
INSS
- ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO - REGIME DISTINTO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
A prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes. O perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se o exame seguiu o protocolo codificado, não há invalidade. Não existe direito à pura renovação da
perícia
; por assim dizer, uma perspectiva de veto: o litigante descontente teria a potestatividade de pretender a renovação dos levantamentos técnicos até encontrar uma visão que lhe amparasse
.

(TJSC
AC n. 5000355-72.2019.8.24.0079/SC
. Relator: Des. Hélio do Valle Pereira. j. 9.7.2020). [Destaquei]

Ademais, não tendo o autor/apelante logrado êxito em descaracterizar a prova pericial, a improcedência era de rigor, uma vez que não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente do exercício das atividades profissionais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Heriewerton Silvander dos Reis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022